Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-46.2025.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000112-46.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DIEGO LUIS DA SILVA - CPF: 888.271.601-59 (ADVOGADO), ARI LUIZ DUCATTI - CPF: 145.236.800-78 (IMPETRANTE), ELVIDES POLI DUCATTI - CPF: 567.289.131-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 281242884 – MS nº 1000112-46.2025.8.11.9005
), que não conheceu do recurso.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso,
o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem
c
abimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
)
.

- da situação fática.

Conforme anotado na decisão monocrática recorrida, incabível o recurso de agravo de instrumento em desfavor de decisão interlocutória em juizado cível comum.

“...

- do não cabimento do recurso, na hipótese.

O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutória de Juizado Especial Cível comum, sob a égide da Lei n. 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias.

“...

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. ...”

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 15/FONAJE: Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

“CONCLUSÃO N.º 23/1ª TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT).”

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - Destinatário da prova entendeu desnecessária a prova pericial médica, em ação envolvendo a venda de medicamento sem a observância da receita médica (dosagem incorreta), bem como a prova oral pretendida, cancelando a audiência designada por ser questão unicamente de direito - Agravo - Ausência de previsão legal - Negado seguimento ao recurso – Entendimento pacificado pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 77.” (TJSP – 7ª TR – RAgI nº 0100915-34.2023.8.26.9061 – rel. Juiz Antonio Carlos Santoro Filho – j. 02/10/2023).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CONTRA DECISÃO SEM CARÁTER CAUTELAR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE DECISÃO QUE RECONHECEU EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NÃO CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (TJMT – TR – RI nº 1019481-80.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 22/05/2023 - DJE 24/05/2023). ...”

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso. Precedentes. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025